Tribunal: TCU
Processo: 013.970/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos no projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Nova Odessa/SP, que tinha por objetivo qualificar social-profissionalmente 1000 jovens do município, com vista a inserção de no mínimo 30% desses jovens no mundo do trabalho (registro Siafi 299837).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do então Ministério do Trabalho e Previdência, em desfavor de Manoel Samartin, ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para a execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Nova Odessa/SP, com o objetivo de qualificar social e profissionalmente 1.000 jovens do município, com vista à inserção de no mínimo 30% desses jovens no mundo do trabalho (registro Siafi 299837). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Manoel Samartin e condená-lo ao pagamento das quantias relacionadas adiante, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/7/2010 6.677,50 16/7/2010 323.505,00 9.2. aplicar ao Sr. Manoel Samartin a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Trabalho e Emprego, para ciência.